Tribunal: TJMT
Processo: 1013285-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013285-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLIS CRISTINA PINTO - CPF: 028.052.291-69 (RECORRENTE), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013285-57.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
ELLIS CRISTINA PINTO

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO.

ATRASO DE VOO.

REACOMODAÇÃO APÓS 4 HORAS.

SERVIÇO DEFEITUOSO.
ASSI
S
TÊNCIA MATERIAL
NÃO PRESTADA
. CONDIÇÕES ESPECIAIS DO PASSAGEIRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
atraso
superior a 4
(quatro)
horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
do
transporte

aéreo
.
A
reacomodação

em
outro
voo
,
provocando atraso
superior
a 4
(quatro)
horas
,
também

configura

conduta

ilícita
.

2.
O atraso de voo não
gera
, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.
O
atraso
de
voo
superior
a
4 horas,
somado
à
ausência
de
assistência
material, de
observância

às

condições

especiais
do
passageiro
,
criança
de
colo
e com
problemas

de

saúde
,
fazendo

ainda
com que
estes

dispendessem

quantias
para
sua

alimentação
,
configura

dano
moral,
bem

como

evidencia
o
dano
material.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

A indenização arbitrada na sentença em

R$
8.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ELLIS CRISTINA PINTO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença

proferida
no ID177748791/PJe2.
Entendeu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
de
transporte

aéreo
e
julgou

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 8.000,00 a
título
de
danos

morais
,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 29
,00

pelo

dano
material.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID177748796/PJe2.
Asseverou
que
o

atraso
do
voo
que fez a
reclamante

perder

sua

conexão
se
deu

por

motivos

técnicos

operacionais
, e que
não

houve

danos
à
recorrida
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID178259695/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha
no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a
4
(quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de
4
(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...)
1
. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Em

análise
dos autos,
mostra
-se
incontroverso
que
o

embarque
da
parte

reclamante
no
voo
de
conexão

contratado
(São Paulo/Cuiabá)
tinha

saída

prevista

às
17h:25min (ID 177748767/PJe2), e que,
em

razão
de
atraso
de
voo
da
companhia

aérea

reclamada
,
a
parte

reclamante

foi

reacomodada

em
outro
voo
,
tendo

embarcado

neste

somente

às
23h50min,
ou

seja
, com
atraso
de
mais
de 6h,
lapso

este
superior
ao

legalmente

permitido
,
fato

este
,
aliás
,
reconhecido
pela
parte

reclamada
,
além
de que, e
em

razão

disso

chegou

ao

destino
final
somente
no
dia

seguinte

ao
que fora
previamente

contratado
.

Portanto
,
diante
do
atraso
superior
a 4
horas
, a
conduta
da
parte

reclamada

configura

conduta

ilícita
.

Dano
moral.

Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

"
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022;
REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa

ser

presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem

ser

considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.
5.
Sem

dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a

companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e
modo

informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse

modo
, a
lesão

pode

ser

evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e
modo
, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

Em

exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
o

atraso
no
voo

foi
de
mais
6 horas e a
reclamada

não

ofereceu

ao

consumidor
o
devido

suporte
material de
alimentação
,
isto

porque
,
conforme
se
denota
, a
companhia

aérea

não

considerou
a
quantidade
de
passageiros
,
quais

sejam
, a
mãe
e
seu

filho

menor
,
fornecendo

apenas
R$ 14,00 para a
alimentação

destes
,
contudo
, é
notório que referido valor não se daria a prestar a devida

assistência

necessária
,
mormente

ao

considerar

os

valores
dos
produtos

em

aeroportos
, o que
não

foi

considerado
pela
recorrente
.

Em
vista
disso
, a
reclamante

acabou

desembolsando

outras

quantias
para a
sua

alimentação
e a de
seu

filho

enquanto

aguardavam
o
embarque
no
próximo

voo
,
restando

evidenciado
o
dano
material
decorrente
do
consumo
.

Além
do
mais
, a
companhia

também

não

observou
as
condições

especiais
,
visto
que um dos
passageiros
era
menor
e
passando

por

alguns

infortúnios

em

relação
a
sua

saúde
,
necessitando

permanecer
no
colo
de
sua

mãe
e
sem

fornecesse

também
a
devida

acomodação

conforme
se
afere
das imagens
nas

contrarrazões
.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação

dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
atraso
de
mais
de 6h e
ausência
de
devida

assistência
material e
acomodação
),
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 8.000
,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela
qual

deve

ser

mantido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023